Tribunal: TJDFT
Processo: 0746806-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746806-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: BRASILIA DESPORTOS S/A REQUERIDO: ANILCE APARECIDA DALCIN, INTERSIS SISTEMAS GERENCIAIS LTDA, CLAUDIO ANTONIO RIBEIRO, CLAUDIO LEMOS BORGES, EDUARDO CURY RIBEIRO, KARLA SARITA CARDOSO DA FONSECA, MAGALY MACEDO DE MENDONCA LIMA, OSCAR REIS DA FONSECA JUNIOR D E S P A C H O Intimem-se Anilce Aparecida Dalcin e outros, que figuravam originariamente como agravados, sobre a decisão de ID n.o 21487340. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2020 17:27:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator